Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0724653-58.2020.8.07.0000 Agravantes: PATRICIA LAURIANO SOBREIRA GRACA CAMPOS e RONEY EMANUEL GRACA CAMPOS Agravado: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIA LAURIANO SOBREIRA GRACA CAMPOS e RONEY EMANUEL GRACA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento (processo no 0710536-36.2019.8.07.0020, proposta contra a LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA – EPP. A decisão agravada declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa declinou da competência para uma das Varas Cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Barueri/SP (foro contratualmente eleito pelas partes) (ID 58758446). Narra a peça recursal que o contrato apresentado pela ré, a fim de comprovar que o foro escolhido para dirimir as questões judiciais entre as partes seria em Barueri/SP encontra-se apócrifo e datado de 6/2/2020, o que comprova o fato de que as partes não assinaram esse contrato. Além disso, alegam que a relação travada entre as partes é de consumo mista, ou seja, os bens adquiridos são para uso próprio e podem ser revendidos. Assim, requer seja deferido liminarmente os efeitos suspensivos do presente agravo, para que o juízo da 3a vara cível de Águas Claras/DF, possa decidir os próximos desdobramentos da ação. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de declarar o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF como competente para processar a presente demanda, em nome das cláusulas gerais de contrato, função social e boa-fé objetiva. É o relatório. O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É no mínimo contraditório o argumento dos agravantes quando sustentam que o contrato apresentado pela ré é inexistente por encontrar-se apócrifo. A própria parte agravante confirma na inicial do recurso que firmou contrato com a agravada para comercializar os produtos da ré, estando impedida no momento de realizar as tratativas comerciais por questões que estão sendo discutidas no processo. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes podem eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato. Assim, considerando-se que o contrato firmado entre as partes convenciona o foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato (cláusula 33 do contrato particular de credenciamento de distribuição para revenda de produtos, ID 55564522), o Juízo competente para apreciar as questões jurídicas envolvidas a princípio é Barueri/SP. Mesmo porque a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por objeto a revenda de cosméticos, ou seja, é de natureza exclusivamente negocial, não se configurando relação de consumo. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e pessoa jurídica tendo como objeto a revenda de cosméticos é de natureza exclusivamente negocial, sendo impassível de ser qualificada como relação de consumo diante da inexistência dos elementos identificadores indispensáveis à assimilação do vínculo material com essa natureza, notadamente as figuras do fornecedor e do destinatário final da prestação (CDC, arts. 2o e 3o) (...)”. (20161310026449APC, Relator Designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 20/2/2019). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator